Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-47.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. MEAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA AO EX-CÔNJUGE.
1 – Nos termos do artigo 1658 do CC, exceto se comprovado que os valores que existiam nas contas antes da união estável ou que o importe seja proveniente da venda de bem exclusivo, o ex-cônjuge tem direito à meação dos depósitos bancários existentes à data da separação de fato.
2 - Em se tratando de fixação de alimentos entre cônjuges, somente se deve prestá-los a quem não possa prover o próprio sustento e esteja a passar necessidades materiais.
3 – Recurso parcialmente provido.